Tribunal: TJSP
Processo: 1048084-31.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Professor – Licença-saúde, sem prejuízo dos vencimentos – Afastamento para tratamento de problemas de saúde – Fatos comprovados por laudo pericial – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido, com observação.